Tribunal: TJMT
Processo: 1018521-16.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS TOMAZ DA SILVA - CPF: 055.704.651-38 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1018521-16.2021.8.11.0015 - PJE

Data do Julgamento:

24/02/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

LUCAS TOMAZ DA SILVA

Recorrido(s):

OI S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. JUSTIFICATIVA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrente LUCAS TOMAZ DA SILVA postula pela declaração de inexistência de débito no total de R$ 242,65 (duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

2.
Verifico que o Recorrido não compareceu na audiência de conciliação, razão pela qual restou prejudicado o ato.

3.
Em petição de ID n. 149256603, o Recorrido justifica a sua ausência, fato que não foi aceito pelo magistrado de origem, por suposto acesso prévio a contestação da parte contrária.

4.
Ocorre que a parte contraria sequer apresentou a contestação aos autos, bem como a justificativa do Recorrente é plausível, razão pela qual a redesignação da audiência é medida impositiva.

5
. Sentença anulada.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrente LUCAS TOMAZ DA SILVA postula pela declaração de inexistência de débito no total de R$ 242,65 (duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

O feito foi sentenciado pela improcedência e a condenação do Recorrente as penalidades da litigância de má-fé.

Inconformada o Recorrente LUCAS TOMAZ DA SILVA, interpôs Recurso Inominado objetivando a reforma da sentença para acolher a preliminar de nulidade da sentença, bem como no mérito a procedência dos pedidos iniciais e alternativamente a exclusão da condenação em litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o Recorrido postula pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Da análise dos autos, entendo que a sentença merece ser anulada
.

Ao analisar a Ata de Audiência de conciliação de ID n. 149256597, verifico que o Recorrente não compareceu a solenidade e foi requerida pela parte Recorrida a extinção do feito, sem resolução de mérito.

Ao ID n. 149256599 a Conciliadora certificou que a parte compareceu a sala de audiência após o seu encerramento.

Ao ID n. 149256603 a parte Recorrente justifica a sua ausência e comprova que estava na sala de espera da audiência, no prazo do ato, portanto, a sua não admissão ao ato não pode ser considerado como a ausência de comparecimento.

A audiência de conciliação é ato imprescindível de realização pela sistemática da Lei 9.099/95.

Nesse sentido, como o ato restou prejudicado, cabe o reconhecimento da nulidade da sentença para que seja realizada nova audiência de conciliação com a presença do Recorrente.

Posto isso, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA para que seja remetido os autos a origem para a realização de uma nova audiência de conciliação, devendo estar presente as partes, sob as penalidades legais, bem como o devido prosseguimento regular do feito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023